Tribunal: TJES
Processo: 5011412-68.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011412-68.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ROMEU ASTROGILDO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESCLARECIMENTO ADEQUADO SOBRE MODALIDADES DE CRÉDITO. PROBLEMAS AUDITIVOS DO CONSUMIDOR. INADEQUAÇÃO DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INAPLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S.A.
em face da sentença que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados por
ROMEU ASTROGILDO
em ação de procedimento do Juizado Especial Cível.

Na inicial, o autor alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado que gerou descontos indevidos em seu benefício previdenciário, postulando a declaração de inexistência da relação jurídica, restituição dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau, cujo relatório resta dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

a)
DECLARAR
a inexistência do débito e da relação jurídica referente ao Contrato de Cartão de Crédito Consignado nº 15420175;

b)
DETERMINAR
o cancelamento do contrato e a baixa perante o INSS, no prazo de cinco dias, sob pena de multa única de R$ 5.000,00;

c)
CONDENAR
o réu a restituir ao autor a importância de
R$ 1.791,79
(um mil setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), de forma simples, com correção monetária desde o ajuizamento e juros moratórios desde a citação;

d)
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Inconformado, o
BANCO BMG S.A.
interpôs o presente Recurso Inominado (ID [número]), pugnando, preliminarmente, pela total improcedência da demanda, com a condenação do recorrido por litigância de má-fé. Subsidiariamente, requer: i) a exclusão da sanção do art. 42 do CDC, mantendo-se a restituição na forma simples; ii) o julgamento de procedência de pedido contraposto para compensação de valores.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID [número]) pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Inicialmente, registro que a presente demanda exsurge de evidente relação de consumo entre as partes, aplicando-se, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor, em especial aquelas relacionadas à responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14, CDC) e à inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII, CDC).

Sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a demanda, condenando-se o autor por litigância de má-fé.

Sem razão, contudo.

A sentença de primeiro grau foi proferida após minuciosa análise das provas dos autos, especialmente da gravação apresentada pela própria instituição financeira, a qual, ao contrário de comprovar a regularidade da contratação, evidenciou a
falha no dever de informação
previsto nos arts. 6º, III, e 31 do CDC.

Como bem fundamentado na origem, o autor apresenta
problemas auditivos
comprovados em audiência de instrução e julgamento, o que dificultou sobremaneira sua compreensão das tratativas realizadas pelo preposto do banco.

Ademais, a gravação demonstrou que o preposto da recorrente,
logo no início da conversa, induziu o consumidor a erro
ao mencionar expressamente a contratação de "empréstimo", quando, na verdade, pretendia oferecer "cartão de crédito consignado", modalidades estas que, embora possuam nomenclaturas similares, apresentam características, custos e consequências absolutamente distintas.

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as instituições financeiras têm o
dever qualificado de informação
, devendo esclarecer, de forma clara, completa e pormenorizada, todas as características do produto oferecido, especialmente quando se tratam de consumidores idosos ou com limitações que afetem sua capacidade de compreensão plena das condições contratuais.

Nesse sentido, a sentença atacada consignou com absoluta propriedade:

"Este juízo tem sido rigoroso em questões como esta, pois exige que as instituições financeiras, ao oferecerem tais modalidades de crédito, esclareçam de forma pormenorizada, item por item, acerca da extensão do negócio, explicação detalhada das cláusulas, juros, tarifas incidentes, benefícios, consequências e qual modalidade de crédito seria mais vantajosa ao consumidor."

O banco recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC), não demonstrando que o consumidor foi adequadamente esclarecido sobre as diferenças entre as modalidades de crédito, sobre os custos envolvidos e sobre qual seria a opção mais vantajosa para seu perfil.

Assim, inexistindo prova robusta da contratação válida e esclarecida, correta a declaração de inexistência da relação jurídica.

Quanto à alegação de
litigância de má-fé
, não vislumbro nos autos qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do CPC. O autor buscou o Poder Judiciário para questionar descontos que considerava indevidos, tendo sua pretensão sido acolhida pelo juízo de origem após regular instrução probatória. O simples fato de ter recebido valores decorrentes do cartão de crédito não configura má-fé, porquanto tais valores foram corretamente abatidos na sentença para evitar enriquecimento sem causa.

Rejeito, portanto, as preliminares recursais.

Subsidiariamente, o recorrente postula que, caso mantida a procedência, seja excluída a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, mantendo-se a restituição na forma simples.

Neste ponto, assiste razão ao recorrente,
mas a sentença já assim decidiu
.

Com efeito, o dispositivo da sentença determinou expressamente a
restituição simples
no valor de R$ 1.791,79, já abatidos os valores efetivamente recebidos pelo autor (R$ 4.729,88 - R$ 2.938,09 = R$ 1.791,79).

O art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Embora reconhecida a falha na prestação do serviço, o magistrado de primeiro grau entendeu não se aplicar a restituição em dobro, posicionamento este que se alinha à orientação jurisprudencial nos casos em que não há má-fé manifesta ou cobrança vexatória por parte do fornecedor.

Portanto, neste aspecto, a sentença já atendeu à pretensão recursal, mantendo-se a restituição na forma simples.

O recorrente postula, ainda, o julgamento de procedência de pedido contraposto para compensação de valores.

Ocorre que
não há pedido contraposto formalizado nos autos
, sendo certo que a sentença já determinou o
abatimento dos valores efetivamente recebidos pelo autor
(R$ 2.938,09), exatamente para evitar o enriquecimento sem causa.

Assim, a pretensão recursal já foi atendida na origem, não havendo qualquer modificação a ser realizada.

A sentença julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, entendendo que os fatos narrados não transbordaram a esfera do mero dissabor cotidiano.

Neste ponto, o recorrente não apresentou insurgência específica, razão pela qual não há que se falar em reforma da sentença neste aspecto.

De todo modo, registro que a sentença foi acertada ao indeferir a indenização por danos morais, porquanto o autor não demonstrou abalo efetivo à sua honra, imagem ou integridade psicológica que ultrapassasse o mero inadimplemento contratual.

Diante de todo o exposto, tenho que a sentença recorrida deve ser
mantida integralmente
, uma vez que não se vislumbra litigância de má-fé por parte do autor; a declaração de inexistência da relação jurídica está fundamentada na falha do dever de informação e na ausência de prova robusta da contratação válida; a restituição já foi determinada na forma simples, com abatimento dos valores recebidos; a improcedência dos danos morais foi mantida.

Aplico, ainda, o
Enunciado nº 11 das Turmas Recursais
, que assim dispõe:

"A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica."

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, acrescidos das razões constantes do presente voto.Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e deixo de o condenar em honorários advocatícios, vez que o recorrido não constituiu advogado.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)